Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. OFICINA EM QUE O VEÍCULO SE ENCONTRAVA PARA CONSERTO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito. Recurso dos réus contra sentença de procedência do pedido.
2 – Legitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A defesa pautada na alegação de inexistência de solidariedade entre as partes é questão de mérito, e como tal deve ser examinada. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Invasão de via preferencial. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Do conjunto probatório dos autos, especialmente do vídeo do acidente (ID 19066873) e do depoimento da testemunha Mauri Darci (ID 19067290), verifica-se que o condutor do veículo de propriedade do réu, ao realizar manobra de retorno, não observou as cautelas necessárias, de modo que seu veículo abalroou a motocicleta de propriedade do autor que transitava em via preferencial. Não há dúvida sobre ser o veículo do ré o envolvido na colisão. A testemunha asseverou ter conseguido anotar a placa com exatidão, que corresponde ao automóvel registrado na mídia de vídeo.
4 – Responsabilidade civil. Primeiro réu. O primeiro réu, que reside em Águas Claras, se dirigia ao trabalho, na Asa Norte, trajeto que não inclui o local onde se deu o acidente e até dista dele. Ademais, demonstra que o automóvel se encontrava na oficina do segundo réu, para conserto. Não há elementos mínimos de convicção de que o primeiro réu estivesse na condução do veículo por ocasião do evento danoso.
5 – Responsabilidade civil. Segundo réu. A prova coligida aponta que o veículo se encontrava sob o poder da segunda ré, para conserto, no período de 02 a 12 de outubro, tendo o acidente ocorrido no interregno. Resta evidente, pois, que o acidente ocorreu quando o veículo se encontrava em poder do segundo réu. Este afirma que o veículo estava sem condições de transitar, porém indica que o veículo estava para recuperação da pintura e lataria, o que, evidentemente não é impedimento para transitar. Assim, o único argumento não lhe socorre. Ademais, o veículo captado nas imagens de vídeo colhidas nas proximidades tem as mesmas características do veículo descrito na inicial, que confere com a placa de identificação anotada pela testemunha do autor. Assim, não tenho dúvida de que o segundo réu é o único responsável pelos danos, em razão de entregar (culpa in eligendo) o veículo ou se omitir nos cuidados em relação ao preposto que se utilizou do veículo para causar o dano (culpa in vigilando).
6 – Responsabilidade subjetiva. Proprietário do veículo automotor. A jurisprudência pátria reconhece a presunção relativa de culpa in elegendo do proprietário que empresa o seu veículo ao causador do dano (REsp 540459 / RS 2003/0068859-6 Relator(a) Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO (1108). No caso em exame, contudo, não há espaço para aplicação da tese referida, uma vez que não houve empréstimo do veículo, mas entrega do veículo à oficina para conserto, tendo esta agido com desvio ao permitir que preposto utilizasse o veículo para circular em vias públicas. Na forma do art. 265 do CC, a solidariedade não se presume. Exige-se que seja prevista na Lei ou no contrato. No campo da responsabilidade civil, a solidariedade está delimitada no Código Civil (art. 942, parágrafo único). Todavia, a situação existente entre as partes não se enquadra em nenhuma das hipóteses ali definidas. Sentença que se reforma para afastar a solidariedade do primeiro réu e, em relação a ele, julgar o pedido improcedente. Nego provimento ao recurso do segundo réu.
7 – Recursos conhecidos. Provido o do primeiro réu e não provido o do segundo réu. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.